Tribunal: CARF
Processo: 19515.721136/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. ERROS DE APROPRIAÇÕES CONTÁBEIS
Ainda que incorretamente apropriadas, eventuais diferenças positivas entre os valores de vendas, consignados em Notas Fiscais e suas apropriações contábeis, constituem omissões de receitas.
PIS e COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO DE RECEITA.
Constatada omissão de receita, a base de cálculo do PIS e da COFINS não cumulativos será a receita omitida.
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. LIMITE DO ALCANCE.
O conceito de interesse comum, não sendo econômico ou social, implica em que a condição essencial de sua caracterização seja as partes interessadas estarem no mesmo polo de uma determinada relação jurídica, condição de unidade de interesses. Razão pela qual se nega provimento ao Recurso de Ofício.
RESPONSABILIDADE PESSOAL SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO À LEI. DESCABIMENTO EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA.
A omissão de receitas pela pessoa jurídica não é considerada infração à lei capaz de imputar a responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III do Código Tributário Nacional. Razão pela qual se nega provimento ao Recurso de Ofício.
PENALIDADE QUALIFICADA. FALTA DE FUNDAMENTO.
A imposição de penalidade qualificada, 150%, implica na evidenciação de dolo, fraude ou simulação. Assim, simples omissão de receitas não fundamenta tal qualificação. Razão pela qual se nega provimento ao Recurso de Ofício.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721136/2013-16
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.833 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrentes
CPA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. ERROS DE APROPRIAÇÕES CONTÁBEIS
Ainda que incorretamente apropriadas, eventuais diferenças positivas entre os
valores de vendas, consignados em Notas Fiscais e suas apropriações
contábeis, constituem omissões de receitas.
PIS e COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
OMISSÃO DE RECEITA.
Constatada omissão de receita, a base de cálculo do PIS e da COFINS não
cumulativos será a receita omitida.
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
LIMITE DO ALCANCE.
O conceito de interesse comum, não sendo econômico ou social, implica em
que a condição essencial de sua caracterização seja as partes interessadas
estarem no mesmo polo de uma determinada relação jurídica, condição de
unidade de interesses. Razão pela qual se nega provimento ao Recurso de
Ofício.
RESPONSABILIDADE PESSOAL SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO À LEI.
DESCABIMENTO EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA.
A omissão de receitas pela pessoa jurídica não é considerada infração à lei
capaz de imputar a responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III do Código
Tributário Nacional. Razão pela qual se nega provimento ao Recurso de Ofício.
PENALIDADE QUALIFICADA. FALTA DE FUNDAMENTO.
A imposição de penalidade qualificada, 150%, implica na evidenciação de
dolo, fraude ou simulação. Assim, simples omissão de receitas não fundamenta
tal qualificação. Razão pela qual se nega provimento ao Recurso de Ofício.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721136/2013-16
Fl. 7731
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721136/2013-16

Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e de Ofício, interpostos em face do Acórdão
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ,
que julgou procedente em parte as impugnações apresentadas pelo contribuinte e responsáveis
tributários contra o Auto de Infração de fls. 4/63, lavrado com o objetivo de constituir crédito
tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes ao ano-calendário de 2009, no valor
histórico de R$ 5.073.509,66.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 7.252/7.262), o que fez com base nas seguintes alegações:
a) Alega que a Fiscalização considerou, na apuração da base de cálculo do
PIS e da COFINS, apenas o valor constante nas Notas Fiscais,
desconsiderando os valores que devem ser descontados da apuração,
arrolados no art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e n.o 10.833/2003;
b) Que na apuração do IRPJ e da CSLL, foi considerada exclusivamente as
diferenças entre as receitas obtidas através das notas fiscais de venda das
mercadorias e as receitas de vendas contabilizadas, sem que fossem
consideradas as deduções legais aptas a reduzir a base de cálculo, previstas
no subtítulo III do Livro II do RIR/99;
Fl. 7732
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721136/2013-16

c) Por fim, que ainda que fosse possível manter o crédito tributário, não seria
possível exigir a multa qualificada, tendo em vista que não houve
nenhuma manobra com vistas a burlar o fisco, não tendo sido comprovada
qualquer intuito fraudatório.
Também foram apresentadas impugnações pelos responsáveis solidários (fls.
7.284/7.300, 7.328/7.347, 7.373/7.393, 7.425/7.445, 7.474/7.494, 7.498/7.513 e 7.523/7.539), no
intuito de ver excluída sua responsabilização pela infração.
Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ, proferiu o Acórdão n.o 12-68.772 (fl. 7.672/7.680) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
LIMITE DO ALCANCE.
O conceito de interesse comum, não sendo econômico ou social, implica em
que a condição essencial de sua caracterização seja as partes interessadas
estarem no mesmo polo de uma determinada relação jurídica, condição de
unidade de interesses.
RESPONSABILIDADE PESSOAL SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO À LEI.
DESCABIMENTO EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA.
A omissão de receitas pela pessoa jurídica não é considerada infração à lei
capaz de imputar a responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III do Código
Tributário Nacional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. ERROS DE APROPRIAÇÕES CONTÁBEIS
Ainda que incorretamente apropriadas, eventuais diferenças positivas entre os
valores de vendas, consignados em Notas Fiscais e suas apropriações
contábeis, constituem omissões de receitas.
PENALIDADE QUALIFICADA. FALTA DE FUNDAMENTO.
A imposição de penalidade qualificada, 150%, implica na evidenciação de
dolo, fraude ou simulação. Assim, simples omissão de receitas não fundamenta
tal qualificação.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2009
PIS e COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
OMISSÃO DE RECEITA.
Fl. 7733
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721136/2013-16

Constatada omissão de receita, a base de cálculo do PIS e da COFINS não
cumulativos será a receita omitida.
IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS.
A impugnação deve vir acompanhada de toda a documentação necessária para
comprovação das alegações nela transcritas, sem as quais as mesmas não
podem ser consideradas.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Em síntese, a DRJ entendeu que o contribuinte não apresentou qualquer
documento probatório que corroborasse suas alegações, e que no caso do IRPJ e da CSLL a
simples menção de subtítulo do RIR/99 em nada acrescenta. No tocante ao PIS e a COFINS,
atesta que o procedimento fiscal, com vantagem para o contribuinte, levou em conta os créditos
que poderiam ser advindos de todas as suas aquisições, conforme consignado no item 24 do
TVF.
Com relação a qualificação da penalidade, consignou que assiste razão ao
contribuinte, posto que esta pressupõe a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, e que segundo
a Súmula CARF n.o 05, a simples omissão de receitas não fundamenta a qualificação da
penalidade.
Por fim, afastou a responsabilização das pessoas arroladas no TRF, sob o
fundamento de que a responsabilização passiva solidária deve, necessariamente, ser enfocada no
contexto da legalidade estrita atinente à questão, de modo parcimonioso e restrito, e que, nesse
sentido, concluiu, no caso das pessoas jurídicas, que a omissões de receitas não tem o condão de
sustentar a responsabilidade passiva solidária de terceiros que não participem da relação jurídica
geradora da mesma exação.
Com relação às pessoas físicas, sua responsabilização demanda, conforme art. 135
do CTN, que o sócio ou administrador tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração a
lei, sendo que nesse contexto, a lei a que se refere o dispositivo não diz respeito à legislação
tributária, mas sim às leis comerciais.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
7.703/7.709), em que apenas reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Fl. 7734
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721136/2013-16

Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os recursos de ofício e voluntário são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, por isso deles conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114
do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de
2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida
na parte que se aplica:

Voto
8.- As impugnações atendem às condições de suas admissibilidades. Delas, portanto,
conheço.
9.- Quanto ao IRPJ e CSLL, a impugnante não apresentou quaisquer argumentos legais
ou factuais que elidissem as exações. Simples menção a subtítulo de título do RIR/99
nada acrescenta. Mesmo porque, em se tratando de receita omitida sob lucro real, o
Fl. 7735
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721136/2013-16

pressuposto é que a pessoa jurídica tenha apropriado todos os custos/despesas
incorridos/pagos no período de apuração.
10.- No que respeita ao PIS e a COFINS, a impugnante pleiteia créditos que não teriam
sido considerados pela fiscalização. Entretanto, mesmo sob as prescrições do artigo 3o
das Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03 (com as alterações das Leis n° 10.864/03, n°
10.865/04 e n° 11.787/08), o procedimento fiscal, com vantagem para o contribuinte,
levou em conta os créditos que poderiam ser advindos de todas as suas aquisições,
conforme consignado no item 24 do TVF, fls. 7113.
10.1.- Pretendesse a impugnante a dedução de outros créditos, deveria trazê-los,
documentadamente, ao processo.
11.- Quanto à qualificação da penalidade, 150%, injustificável a proposição fiscal,
porquanto:
11.1.- conforme TVF ocorreram erros de apropriações de receitas, custos e despesas. O
que, per se, invalida a exacerbação da penalidade;
11.2.- é pacífica e remansosa a jurisprudência administrativa no sentido de que a
qualificação da penalidade importa da evidenciação do dolo, fraude ou simulação e na
presunção da ocorrência de crime, em tese.
11.3.- atente-se ao enunciado sumulado n° 05 do Conselho de Contribuintes, hoje
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no sentido de que simples omissão de
receitas não fundamenta a qualificação da penalidade.
12.- Quanto à responsabilidade solidária, importa salientar que sua contextualização
ultrapassa os limites da legislação tributária ordinária e os elementos processuais dela
pertinentes. Se, nesta última, a revisão do ato administrativo, de ofício, ou provocada
pelo contribuinte implica que, em matéria de prova é livre a convicção da autoridade
julgadora (Decreto n° 70.235/72, artigo 24), implica, por outro lado, do reexame da
consistência legal e legitimidade do ato praticado. Condição sine qua non da presunção
de certeza e liquidez do ato administrativo tributário.
12.1.- Ora, a responsabilização passiva solidária não é causa de exigência tributária,
principal ou acessória. Portanto, não se inclui no conceito de matéria tributável, a qual,
não impugnada se consolida administrativamente.
12.1.1.- Fácil, pois, concluir que a responsabilização passiva solidária deve,
necessariamente, ser enfocada no contexto da legalidade estrita atinente à questão, de
modo parcimonioso e restrito, condição de afastamento de eventual ação predatória do
Estado contra o patrimônio de terceiros.
13.- Neste contexto, equivocados os fundamentos da responsabilização passiva solidária
propostos pela fiscalização. Porquanto:
13.1.- Ao contrário da proposição fiscal, se o artigo 124, I, do CTN lastreia a
responsabilidade solidária no interesse comum existente na situação que constitua o fato
gerador, o conceito de interesse comum não é econômico ou social. A condição
essencial da caracterização do precitado interesse comum é que as partes interessadas
estejam no mesmo polo de uma determinada relação jurídica, condição de unidade de
interesses.
13.2.- Ora, na relação Estado/Contribuinte, à ocorrência de uma infração tributária, em
se tratando de pessoa jurídica, a responsabilização recai sobre o infrator, se circunscreve
à empresa. Não a sócios, gerentes ou administradores, exceto nas hipóteses previstas no
artigo 135 do CTN, a seguir examinadas. Assim não fosse, quaisquer exações tributárias
de pessoas jurídicas deveriam ser cobradas diretamente de seus sócios, administradores
Fl. 7736
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721136/2013-16

ou gerentes, responsáveis indiretos pela infração, dado que administradores patrimoniais
da empresa.
13.2.1.- Assim, omissões de receitas se não configuram, per se, situação fática que
enseje a qualificação da penalidade tributária, 150% (Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, Súmula n° 15), igualmente não tem o condão de sustentar a
responsabilidade passiva solidária de terceiros que não participem da relação jurídica
geradora da mesma exação – interesse comum, definido no artigo 124, I.
13.2.2.- No caso presente, os contribuintes responsabilizados passivos solidários,
lastreadas no artigo 124 do CTN assim o foram porque receberam valores por compras
ou transferências da pessoa jurídica. Sequer foram vinculados à omissão de receitas por
erros de apropriações contábeis/fiscais.
13.2.3.- Saliente-se, por oportuno que, em sede de execução fiscal, nada impede a
restauração da responsabilidade passiva solidária de que trata o artigo 124, I, do CTN,
por se tratar de pessoa jurídica considerada inapta pela Receita Federal em 30/09/2013,
conforme documento de fls. 7671.
14.- Quanto ao artigo 135 do mesmo CTN, em preliminar, ocioso mencionar que a
prescrição de responsabilidade pessoal difere da responsabilidade passiva solidária
prescrita no artigo 124, I, do mesmo CTN.
14.1.- Igualmente, a ressaltar que a responsabilização pessoal por obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, evidentemente, no contexto de lei não diz respeito à legislação tributária.
Sim, às leis comerciais. A jurisprudência é pacífica a respeito do ponto:
‘TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - RESPONSABILIDADE DO
SÓCIO-GERENTE - INADIMPLEMENTO. 1. A ausência de recolhimento do tributo
não gera, necessariamente, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, sem que se
tenha prova de que agiu com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou
ao estatuto da empresa. 2. Embargos de divergência rejeitados.’ (EREsp no 374139 / RS,
1a Seção, Relator Ministro Castro Meira, DJ 28/02/2005, pág. 181).
“pacificado o entendimento no sentido de que o mero inadimplemento não constitui
infração à lei apta a imputar a responsabilidade pessoal prevista no artigo 135, inciso III,
do Código Tributário Nacional (5a Turma do TRF da 3a Região, recurso de Apelação
Cível no 2004.61.82.000456-5. Desembargadora Federal Ramza Tartuce, relatora).
14.2.- Ressalte-se, outrossim, a jurisprudência do STJ firmada sob o regime dos
recursos repetitivos: REsp 1104900/ES, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção,
julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009 e REsp 1101728/SP, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 11/03/2009, DJe 23/03/2009, no sentido de que;
1. A responsabilidade solidária só pode ser verificada se presentes os requisitos
dispostos no art. 135, III do Código Tributário Nacional.
2. O inadimplemento das obrigações tributárias pela pessoa jurídica não é considerado
infração à lei capaz de imputar a responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III do
Código Tributário Nacional.
15.- No rastro dessas considerações, dou provimento parcial à impugnação para:
15.1.- ratificar as exigências do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, com penalidade
reduzida para 75%;
15.3.- cancelar todos os Termos de Responsabilidade Passiva Solidária integrantes
destes autos.
Fl. 7737
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721136/2013-16

Ora, como bem observado pela DRJ, em relação ao lançamento de IRPJ e CSLL,
a Recorrente apresenta impugnação absolutamente genérica, sem nenhuma impugnação
específica à apuração do crédito tributário, tão somente alegações genéricas quanto a supostas
impropriedades quanto à apropriação de supostos custos, mas nada comprova.
Em relação ao PIS e a COFINS, a Recorrente é igualmente genérica e pleiteia
créditos que não teriam sido considerados pela fiscalização. Não indica concretamente nenhum
suposto crédito não considerado, e pior, silencia-se sobre o fato aduzido pela DRJ de que o
procedimento fiscal, com vantagem para o contribuinte, levou em conta os créditos que poderiam
ser advindos de todas as suas aquisições, conforme consignado no item 24 do TVF, fls. 7113.
Trata-se, portanto, de Recurso Voluntário que apenas copia a impugnação, sendo
manifestamente protelatório, genérico, e que em nada dialoga com a decisão recorrida.
Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas e não enfrenta concretamente o detalhado
trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela DRJ que detalhou as razões para não
acolhimento da sua genérica impugnação.
Assim, agiu bem a decisão recorrida razão pela qual oriento meu voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Por sua vez, o Recurso de Ofício tem por objeto o afastamento da multa
qualificada e a exoneração da responsabilização tributária. Agiu bem a decisão recorrida que
também deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ora, o TVF foi absolutamente superficial e genérico ao fundamentar tanto a
qualificação quanto a responsabilização.
Entendo que a fundamentação para a qualificação da multa foi frágil e
insuficiente, assim como os argumentos para responsabilização solidária, que basicamente se
baseiam em suposições sem um contexto probatório robusto que confirme, de fato, a confusão
patrimonial e o grupo econômico que busca comprovar.
Apenas para comprovar o alegado reproduzo os respectivos trechos do TVF:

Fl. 7738
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721136/2013-16

Fl. 7739
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.833 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721136/2013-16

Ora, em que pese os indícios apontados, entendo que faltou a autoridade fiscal
robustecer os fundamentos para qualificação e para a atribuição de responsabilidade solidária. É
assente na jurisprudência do CARF que a simples omissão no recolhimento de tributos não
configura ação dolosa, nos termos do que dispõe a Súmula CARF n. 14:
Súmula CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Por sua vez, a existência de transações bancárias entre as pessoas para as quais
foram atribuídas a responsabilidade tributária, mesmo que não comprovadas, em que pese sejam
indícios não são suficientes no caso concreto para atribuir a solidariedade pretendida.
Assim, também nego provimento ao Recurso de Ofício.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023),
adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no
sentido de negar provimento aos Recursos de Ofício e Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 7740
DF CARF MF
Original